Tribunal: TJDFT
Processo: 0709268-86.2024.8.07.0014
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0709268-86.2024.8.07.0014 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: FRANCISCO CAVALCANTE DE VASCONCELOS APELADO: EDUARDO DIAS DA COSTA VILLAS BOAS D E S P A C H O Antes de apreciar o pedido de gratuidade de justiça, intime-se o recorrente a justificar o crédito de R$ 32.000,00 (trinta e dois mil reais) havido em sua conta corrente, em junho de 2025, no prazo de 5 (cinco) dias. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator